Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711797-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA RODRIGUES GALBA CAMPOS RECORRIDO: ELICE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos morais e materiais. Em razões recursais, a recorrente informou ser beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo/custas (Id. 56056804 - Pág. 7). Constada a inexistência de deferimento anterior da gratuidade da justiça, a recorrente foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 56098851 - Pág. 1), deixando de fazê-lo, razão pela qual o pedido de gratuidade foi indeferido por meio da decisão de Id. 56440269 - Pág. 1, concedendo o prazo à recorrente de 48 horas para o pagamento das custas inicias/recursais. Conforme certificado nos autos (Id. 56688831 - Pág. 1), decorreu in albis o prazo para a recorrente comprovar o pagamento devido. Somente de forma extemporânea a ré juntou aos autos as guias e seus respectivos comprovantes de pagamento (Id. 56749897 - Pág. 1 e seguintes), explicando que por razões alheias (não declinadas), o pagamento somente foi realizado em momento oportuno, requerendo a compreensão e aceitação das custas. Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 56056807 - Pág. 1 É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, somente vindo a apresentar os comprovantes devidos extemporaneamente. Destaque-se que não foi alegada nem demonstrada justa causa para o comprovação extemporânea, de forma a permitir excepcionalmente a flexibilização do prazo processual. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, já recolhidas. Sem condenação em honorários recursais, uma vez que não ofertadas contrarrazões. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora